Tribunal: TJDFT
Processo: 0017529-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661702. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE DEFINE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A HIPÓTESE DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. VEÍCULO DE PASSEIO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. APREENSÃO POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS ENCARGOS. RECURSO REEXAMINADO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 661702 oriundo do Distrito Federal e que dizia respeito ao artigo 28 da Lei Distrital 239, definiu as teses de que constitucional legislação local voltada a coibir fraudes nos serviços de transporte público, isto é, sem a permissão ou concessão dos órgãos competentes, vez que tal competência legislativa deriva do inciso V do artigo 30 da Constituição Federal; no entanto, inconstitucional o condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento das multas e demais encargos.
2. Com relação àquele caso concreto, o Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário n. 661702 e julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de nulidade de auto de infração, ressaltando que, naquele caso, o veículo que realizava transporte irregular de passageiros era de passeio, o que guarda similitude com o caso dos autos. Assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, transporte irregular de passageiros em veículo de passeio viola o artigo 28 da Lei Distrital 239, legítima, portanto, lavratura do respectivo auto de infração. Além disso, o automóvel poderia ter sido apreendido, mas inconstitucional o condicionamento de sua liberação ao pagamento das multas e demais encargos, haja vista que só fora declarada a inconstitucionalidade da seguinte expressão do § 7o do referido dispositivo legal: “das multas, preços públicos e demais encargos”.
3. A acórdão a ser reexaminado está estruturado em dois argumentos: a) a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 232; b) mesmo considerando a sua constitucionalidade, inaplicabilidade da multa prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239 aos veículos de passeio, vez que tais automóveis não ostentam as características necessárias para ensejar fraude nas operações de transporte coletivo de passageiros. Nesses termos, acórdão que contraria o Recurso Extraordinário 661702, seja quanto à inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239, seja quanto ao fato de transporte irregular de passageiro em veículo de passeio violar referido dispositivo legal e ensejar a aplicação da respectiva multa.
4. Recurso reexaminado e provido parcialmente para reformar a r. sentença e julgar parcialmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, assegurando à autora apenas a liberação de seu veículo autuado sem a necessidade de pagamento prévio da multa e demais encargos decorrentes da infração cometida, cuja exigência por parte dos órgãos públicos se dará pela via processual adequada de satisfação das receitas públicas.